Tribunal: TJSP
Processo: 2034699-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000232103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034699-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAPOL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, é agravado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034699-85.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. ME.
Agravada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Interessado: Sanzio Coelho Maciel.
Juíza: Gabriela Fragoso Calasso Costa.
Voto 23.927
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

Indeferimento Falta de prova da incapacidade
de suportar encargos do processo (súmula 481 do
STJ) Recurso desprovido, com determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
bancário (financiamento de veículo) movida pela agravante à agravada,
indeferiu justiça gratuita e determinou recolhimento das custas iniciais, em
15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (fls. 41/43 da origem).
Diz-se que não é necessário comprovar caráter de
miserabilidade para obter o benefício. Afirma que os documentos anexados
ao pedido de justiça gratuita comprovam não ter condições de pagar custas
sem prejuízo próprio e da família. Defende que a contratação de advogado
particular não impede a concessão da benesse. Acrescenta que renda
inferior a 10 salários mínimos possibilitam a obtenção da justiça gratuita.
Pede efeito suspensivo que deferi (fl. 09 do agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas
aos autos de origem.
Recurso infundado. Sabido que a presunção de insuficiência
de recursos (art. 99, § 3o, do CPC) somente vigora para as pessoas físicas.
Assim, uma vez afastada dessa presunção, deve o juiz intimar o requerente
para que comprove efetivamente sua necessidade, segundo o disposto no
art. 99, § 2o, daquele Código.
Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, inexiste essa
presunção, cabendo à parte, ao requerer o benefício da justiça gratuita,
fazer de plano prova da alegada situação de hipossuficiente econômica.
Dessa forma, no sistema vigente, a concessão da gratuidade da
justiça deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput, e § 3o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como, os demais
artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).

Assim, relativamente à pessoa jurídica, além dos fundamentos
legais aplicáveis, acima consignados, deverá também ser observado o teor
da súmula 481 do STJ, tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova de que não pode arcar com os encargos processuais.
E para a prova da impossibilidade de recolher custas e
despesas processuais juntou a agravante apenas declaração de pobreza (fl.
23), não trazendo qualquer documento referente à sua condição financeira.
Não se sabe a situação de seus bens. Far-se-iam necessários
esclarecimentos com relação à existência ou não de bens e ativos
financeiros em nome da recorrente, com a apresentação de balancete ou
qualquer outro documento contábil, hábil a demonstrar o movimento da
empresa. Ou seja, indispensável prova de que esteja a passar por
dificuldade financeira que impossibilite do pagamento das despesas
processuais do que não ocorreu.
Recorrente, pois, que não demonstrou insuficiência de
recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Nesse contexto, prima facie, forçoso convir que pode pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.

A respeito mutatis mutandis:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
logo, a necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa
jurídica - Ausência de elementos induvidosos de prova
quanto à alegada hipossuficiência econômica - Necessidade
de prova da alegada precariedade da situação econômica -
Agravantes quedaram-se inertes, não trazendo qualquer
elemento aos autos que sustentasse suas alegações, sendo o
indeferimento de rigor - Alegações apresentadas pelo sócio
pessoa física também não têm o condão de levar ao
deferimento do benefício, pois sequer apresentou declaração
de renda ou qualquer outro elemento que comprovasse seu
estado de necessidade, não servindo a mera declaração para
o convencimento da condição de pobreza - Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1

Barueri Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 20/4/2010
Data de registro: 27/4/2010).

Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado do que se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui
a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17323
Agravo de Instrumento no 2034699-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Mapol Construtora e Incorporadora Ltda-me
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Interessado: Sanzio Coelho Maciel
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça, por
entender que a recorrente abriu mão do foro privilegiado, ajuizando ação no
foro da sede do Banco réu, podendo desta forma, arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo do desempenho de suas atividades.
Pretende a agravante a reforma para concessão dos
benefícios.
De início, pondera-se ser cabível o recurso nos termos do
artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 1a instância a agravante apresentou tão somente a
declaração de hipossuficiência, conforme fls. 23 dos autos principais.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça Pretensão de
reforma da r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
Cabimento do recurso, para anular a r. decisão agravada Hipótese
em não foi oportunizado às agravantes apresentarem elementos de
prova que pudessem comprovar os requisitos para o deferimento da
gratuidade requerida Violação ao art. 99, §2o, do CPC Nulidade da
decisão
RECURSO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA
MATÉRIA DEVOLVIDA, SER ANULADA, DE OFÍCIO, POR "ERROR IN
PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL), A DECISÃO
AGRAVADA, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2008492-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020).
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se a agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-SE do recurso
para ANULAR a decisão recorrida, com determinação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1034D261
6
9
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1037DF5C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2034699-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.